Tribunal: TJPA
Processo: 0800650-47.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-07-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800650-47.2023.8.14.0000

REPRESENTANTE: MARIA DE FATIMA GASPAR DE OLIVEIRA

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MÁRIO VASQUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: DANILO MARIANO DA SILVA ROCHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– DECISÃO COLEGIADA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA –
SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO NA ORIGEM – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO COLEGIADA PROFERIDA NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição no
decisum
embargado quanto ao
não teria reconhecimento da perda de objeto do recurso de agravo de instrumento, que teria ocorrido com a superveniência de decisão na origem que tornou sem efeito o
decisum
liminar agravado.

2 – Na decisão colegiada embargada, foi desprovido o recurso de agravo de instrumento para manter a decisão liminar que havia indeferido o pedido de
despejo liminar por denúncia vazia, em razão do não atendimento dos requisitos insculpidos no art. 59, §1º da Lei n. 8.245/1991.

3 – A eventual superveniência de decisão na origem que tenha concedido a liminar pleiteada, por entender preenchido os requisitos do despejo liminar por denúncia vazia, não enseja a necessidade de desconstituição da decisão colegiada proferida nos autos de agravo de instrumento.

4 – Tratando-se de decisão liminar e, portanto, de natureza precária, inexiste óbice a reapreciação do pleito antecipatório, passando a nova decisão proferida na origem, a viger e produzir efeitos, de modo que a parte que se sentir por esta prejudicada deve interpor, por obvio, novo recurso para impugná-la.

5 – C
onsiderando que todas as questões arguidas no recurso já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado.

6 – Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

7 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Desprovido

para manter hígidos os fundamentos da decisão colegiada embargada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 11 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0800650-47.2023.8.14.0000

EMBARGANTE:
MARIA DE FÁTIMA GASPAR DE OLIVEIRA

EMBARGADO:
DANILO MARIANO DA SILVA ROCHA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
MARIA DE FÁTIMA GASPAR DE OLIVEIRA
em face de
DANILO MARIANO DA SILVA ROCHA

e

do
V. ACÓRDÃO DE ID.
14005018
, que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE TUTELA LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR DE DESPEJO – DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CAUÇÃO – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 59, § 1º, DA LEI N. 8.245/1991 – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO –
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então agravante
MARIA DE FÁTIMA GASPAR DE OLIVEIRA
,
embargos de declaração (ID.
14176367
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada teria sido contraditória, visto que não teria reconhecido a perda de objeto do recurso de agravo de instrumento, que teria ocorrido com a superveniência de decisão na origem que tornou sem efeito o
decisum
liminar agravado.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja modificada a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração, decorreu
in albis
(ID.
14749686).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguida contradição no
decisum
embargado quanto ao
não teria reconhecimento da perda de objeto do recurso de agravo de instrumento, que teria ocorrido com a superveniência de decisão na origem que tornou sem efeito o
decisum
liminar agravado.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir qualquer contradição ou outro vício em sua fundamentação.

Na decisão colegiada embargada, foi desprovido o recurso de agravo de instrumento para manter a decisão liminar que havia indeferido o pedido de
despejo liminar por denúncia vazia, em razão do não atendimento dos requisitos insculpidos no art. 59, §1º da Lei n. 8.245/1991.

Nesse sentido, vejamos a integra ementa do
decisum
colegiado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C PEDIDO DE TUTELA LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR DE DESPEJO – DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CAUÇÃO – NECESSIDADE – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 59, § 1º, DA LEI N. 8.245/1991 – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO –
DECISUM
ESCORREITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da existência ou não dos requisitos legais aptos a ensejar a concessão da liminar de despejo pleiteada na exordial pela parte autora/agravada.

2 – Com efeito, o deferimento do provimento liminar em ação de despejo por denúncia vazia, conforme pretende a agravante, exige que seja prestada a caução no valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel, como determinado no art. 59, §1º da Lei n. 8.245/1991.

3 –
In casu
, a parte autora/agravante comprovou a falta de pagamento dos aluguéis e dos acessórios da locação, entretanto, não procedeu a prestação de caução supracitada, o que, inviabilizou o deferimento do pleito de despejo liminar formulado na exordial.

4 – Outrossim, infere-se que a caução mencionada pelo juízo primevo, como requisito para a concessão da liminar de despejo, é a prevista no supracitado art. 59, §1º da Lei n. 8.245/1991, não havendo confusão com a caução garantia paga na celebração do ajuste locatício.

5 – Ademais, não obstante a parte autora/agravante alegue que o valor da caução teria sido indevidamente apropriado pelo antigo corretor, tem-se que tendo este, legitimidade para receber o numerário, a referida alegação não se revela suficiente para desincumbir a autora de seu ônus, sobretudo, considerando a existência de discussão acerca do referido valor, o que demonstra que a garantia se efetivou.

6 – Recurso de Agravo de Instrumento Conhecido e Desprovido para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

Nessa senda, a eventual superveniência de decisão na origem que tenha concedido a liminar pleiteada, por entender preenchido os requisitos do despejo liminar por denúncia vazia, não enseja a necessidade de desconstituição da decisão colegiada proferida nos autos de agravo de instrumento.

Isso porque, tratando-se de decisão liminar e, portanto, de natureza precária, inexiste óbice a reapreciação do pleito antecipatório, passando a nova decisão proferida na origem, a viger e produzir efeitos, de modo que a parte que se sentir por esta prejudicada deve interpor, por obvio, novo recurso para impugná-la.

Ademais, considerando que todas as questões arguidas no recurso já foram objeto de apreciação na decisão embargada, constituem as
alegações formuladas pelo embargante em tentativa de rediscutir matéria, finalidade a qual não se presta o instrumento intentado, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.
2[...] 3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1032676 AM 2016/0329015-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 17/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2017). (Grifei).

Destarte, inexiste contradição ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 11 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 19/07/2023